Tribunal: TCU
Processo: 045.510/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Elus Gestão, Projetos Educacionais e Socios Ambientais e Júlio César Santos de Morais, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 096646  Projeto Cinema na Escola

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais e Júlio César Santos de Morais, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 096646 - "Projeto Cinema na Escola", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar os responsáveis Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais e Júlio César Santos de Morais revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais e Júlio César Santos de Morais e condená-los ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/2011 213.000,00 14/9/2012 150.000,00 9.3. aplicar ao responsável Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. aplicar ao responsável Júlio César Santos de Morais multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no estado de São Paulo.